Tribunal: TJMT
Processo: 1009176-28.2022.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009176-28.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANA DE PAULA DA ROCHA - CPF: 889.578.021-34 (RECORRENTE), ANDRE EDUARDO SOARES CLOSS - CPF: 616.598.941-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Manifesto divergência quanto ao voto do relator. Os critérios da fixação dos danos morais serão: a extensão do dano (artigo 944 do CC), função pedagógica do dano moral, capacidade econômica das partes, evitar o enriquecimento sem causa. Assim, reputo justa e razoável a redução do valor arbitrado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2o VOGAL: Acompanho a divergência. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR APENAS NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL – RECONHECIDO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – RECURSO IMPROVIDO.

Conquanto o ônus da prova se dirija à parte recorrente, não houve ela por se desvencilhar de tal ônus.

A reclamada passou ao largo de comprovar a licitude das cobranças realizadas em desfavor da parte reclamante, limitando-se a alegar a existência da relação jurídica que não restou demonstrada nos autos.

A apresentação de telas sistêmicas sem outros elementos de prova a emprestar-lhe credibilidade não conduzem à comprovação almejada.

Inteligência da Súmula no 34 da TRU do TJMT.

Ato ilícito caracterizado.

Dano moral que se configura.

Sentença que merece reforma tão só para o fim de ajustar o valor fixado a título de reparação por dano moral, porquanto estabelecido em valor que se afasta da proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamada contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos dirigidos na inicial nos seguintes termos:

Em face do exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para
declarar
NULO o contrato discutido nesta lide, bem como
condenar
a Reclamada a pagar o valor de R$
8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% a.m, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir desta data.
Condeno
ainda a reclamada á ressarcir os danos materiais inerentes aos descontos indevidos no valor dobrado, qual deve ser corretamente apurado e informado nos autos, valor este será corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% (um) por cento ao mês até o efetivo pagamento, ambos contados da data da publicação desta sentença;

Confirmo a Tutela Deferida.

DECLARO extinto o processo, com resolução do mérito.

Sem custas e honorários advocatícios (
art. 54 e 55 da Lei no 9.099/95
).

A parte recorrente sustenta em suas razões recursais a legalidade da cobrança em razão da contratação efetivada pela parte recorrida, pleiteando ao final a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e, subsidiariamente, a redução do montante estabelecido a título de reparação por dano moral.

Em contrarrazões a parte recorrida postula pelo improvimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Assiste razão em parte ao recorrente.

Conquanto a alegação apresentada pela parte recorrente/reclamada em suas razões, tenho que elas não devem prosperar.

Colhe-se dos autos que a parte recorrida/reclamante sustenta ter experimentado cobranças em seu desfavor por produto consistente em cartão de crédito.

Oportuno registrar que a alegação da parte recorrida/reclamante na demanda reside em um fato negativo, isto é, que não realizou a contratação que origina o débito que lhe foi cobrado, logo, diante de tal circunstância a inversão do ônus da prova é medida impositiva, porquanto se à reclamante o fato é negativo (não contratação) à parte reclamada se verificará o inverso, isto é, que houve a contratação (fato positivo), portanto passível de comprovação.

A respeito colhe-se a explanação de Celso Agrícola Barbi:

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1a ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90).

Assim, não se verificando que a parte recorrente/reclamada logrou se desvencilhar do ônus da prova, não resta outra solução, senão a de sucesso da pretensão verificada na exordial.

Referida conclusão advém do fato de que muito embora a parte recorrente alegue a existência da contratação que origina a cobrança, não trouxe aos autos qualquer mínimo elemento de prova nesse sentido, não restando, pois, comprovada a sua tese defensiva a autorizar a realização das cobranças.

Importa ainda registrar o fato de que as telas sistêmicas apresentadas pela parte recorrente em sua defesa, embora possam servir como elemento de prova, não o são de modo exclusivo, devendo que, com elas existam outros elementos de prova coadjuvantes, o que na hipótese não se verifica.

Inclusive nesse sentido é o entendimento traduzido na Súmula no 34 da Turma Recursal Única do TJMT, valendo transcrever:

“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

Nesse passo é que não se vislumbrando outros elementos de prova a amparar as telas sistêmicas, não se há de registrar como comprovada a alegada contratação que embasaria a realização das cobranças contestadas pela parte recorrida/reclamante.

Quanto ao pleito que visa afastar a ocorrência do dano moral melhor sorte não lhe favorece.

Conforme se evola dos autos a parte recorrida experimentou a cobrança de valores oriundo de contrato por ela não pactuado, o qual operava descontos em seu benefício previdenciário, impossibilitando que a mesma gerisse parte de sua renda.

Tratava-se de suposto contrato com pagamento consignado, isto é, o pagamento era operado primeiro à instituição recorrente/reclamada, de maneira que tornava ainda mais tormentosa a resistência da parte recorrida/reclamante aos descontos indevidos que experimentava.

Demais disso é de se considerar ainda o fato de que a parte possui benefício previdenciário cujo valor não se mostra expressivo e os descontos que se operavam já lhe serviam como redução de seu poder de compra para fins de gerir sua vida financeira.

Tal circunstância por certo é capaz de caracterizar dano moral a ser reparado pela parte recorrente, responsável pelos atos perpetrados em face da recorrida.

De outro tanto, merece sucesso o recurso no que tange ao montante estabelecido a título de reparação por dano moral.

Conquanto o juízo singular tenha fundamentado a fixação do montante por ele atribuído à reparação, tenho que acaba por extrapolar os limites recomendados pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ainda que valorados pelo juízo singular os requisitos aplicáveis à matéria, acabou por afastar-se do que seria devido sem possibilitar a ocorrência do instituto jurídico do enriquecimento indevido.

Nesse passo é que tomando por base os critérios inerentes ao estabelecimento da reparação por dano moral, mormente a extensão do dano, sua intensidade, suas consequências, a situação econômica do agressor e do ofendido, sem afastar-se dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem assim impondo o caráter pedagógico à parte devedora é que entendo suficiente a condenação por dano moral no montante de R$6.000,00 (seis mil reais).

Esse o único capítulo da sentença que comporta reforma tão só para reduzir o valor estabelecido a título de reparação por dano moral.

Logo, outra conclusão não resta, senão pela manutenção dos demais capítulos da sentença dada a análise dos elementos de prova constantes dos autos.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
nos termos suso expendidos.

Sem condenação em custas e honorários por força da Lei (Lei no 9.099/95, art. 55).

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023